Tribunal: STF
Processo: HC 184222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mário Renan Cabral Prado Sá, advogado, em benefício de Arthur Cohen Amaral, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.891, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803059-98.2020.8.14.0000 pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Tem-se dos autos que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0803059-98.2020.8.14.0000, postulando a conversão da prisão do paciente em domiciliar. Em 6.4.2020, a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar:
    “A priori, anoto que a concessão da tutela emergencial em sede de habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade, de maneira que, somente se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica.
    Na hipótese retratada, observa-se que o paciente requereu no Juízo da Vara de Execuções, a prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, sendo-lhe indeferido, com supedâneo nos seguintes termos (…)
    Na hipótese dos autos, ao menos por ora, extrai-se que o indeferimento da prisão domiciliar, apresenta fundamentação idônea à manutenção da clausura do paciente, em face da ausência dos requisitos exigidos em razão da situação de pandemia do novo coronavírus.
    Não se vislumbra, portanto, caracterizado constrangimento ilegal, sendo indispensáveis maiores e mais atualizadas informações a serem fornecidas pelo Magistrado a quo.
    Impende esclarecer que o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal Brasileiro.
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo colegiado.
    Ante o exposto, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, a indefiro”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.891, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Sistema da saúde do Pará esta sendo posto a prova, com estimativa de pico de infecções nas próximas semanas”.
    Argumenta que, “diante da natureza da doença, as prisões se configuram como locais particularmente vulneráveis à sua disseminação, fato reconhecido pela recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Afirma que “na realidade do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, o mero bom senso conduz à conclusão de que as medidas de prevenção da disseminação da COVID-19 são de impossível implementação. A superlotação é uma realidade na quase totalidade das unidades prisionais, e não há fornecimento de itens básicos de higiene. Os presos dependem do envio desses itens opor seus familiares, que por sua vez o fazem a partir de seus próprios recursos, sem qualquer amparo estatal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A) A superação da Súmula 691 do STF, para o recebimento e processamento do presente remédio heróico, para os fins a que se destina;
    B) Que essa Relatoria determine, ainda que de ofício, por meio da comunicação competente, em absoluta e impostergável urgência medida liminar, para que seja facultado ao Paciente aguardar o julgamento de mérito do presente WRIT cumprindo prisão domiciliar de sua pena, com monitoramento e todas as cautelas legais necessárias, visto que presentes no caso em tela o fumu boni iuris, e periculum in mora;
    C) Ao final, que seja ratificada a medida liminar, bem como que Vossas Excelências, diante de todos os argumentos expostos, seja juntos ou isolados, possam determinar, nos termos do presente WRIT ou mesmo de oficio, possibilitando ao Paciente progressão antecipada para o regime de prisão domiciliar, nos termos do Artigo 5º, Inciso I, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça;
    D) Supletivamente, em caso de indeferimento do pleito anterior, que seja possibilitado ao Paciente cumprir prisão domiciliar por período não inferior a 120 dias, que ao que se sabe será o ápice de contagio da pandemia, nos termos do Artigo Artigo 5º, Inciso III, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.891, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803059-98.2020.8.14.0000 pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, do Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a requisitar informações e examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi negada a prisão domiciliar do paciente com os seguintes elementos específicos:
    “Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em risco a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.
    Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.
    Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.
    É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.
    Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.
    Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.
    É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.
    No caso dos autos, a mera alegação da Defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
    ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP”.
    9. Contra essa decisão de primeiro grau, que negou a prisão domiciliar ao paciente, foi interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, que ainda não analisou o mérito da impetração.
    A defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração por aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    As instâncias antecedentes consideraram inexistentes os motivos para a colocação do paciente em prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Para não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Quanto à pretensão de colocação do paciente em prisão domiciliar, devido à pandemia da doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
14. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma do paciente. 
Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, ou espere a análise de mérito pelo Tribunal de Justiça.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora